Tribunal: TJSP
Processo: 0005793-45.2010.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005793-45.2010.8.26.0526/50000, da Comarca de Salto, em que é embargante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005793-45.2010.8.26.0526/50000 -Voto no 49.208
2
VOTO No 49.208
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0005793-45.2010.8.26.0526/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
: ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO
EMBARGADO
: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
COMARCA
: SALTO 3a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO
MATERIAL. JUROS. SÚMULA 54. TERMO INICIAL
ALTERADO PARA A DATA DO EVENTO DANOSO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS EVENTOS
MANIFESTADOS NOS AUTOS APÓS A CITAÇÃO DO
RÉU, VISTO QUE NÃO HOUVE CONSENTIMENTO,
NOS TERMOS DO ART 264 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL
SANADOS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 316/321, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação,
interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de direitos
autorais ajuizada por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD em
desfavor de Prefeitura Municipal de Salto.
O embargante aponta ofensa à Súmula 54 do STJ,
bem como questiona a exclusão dos eventos “Show com Negritude Júnior” e “Festa
de Salto 2010” como objeto litigioso. Requer, assim, a reforma da decisão.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005793-45.2010.8.26.0526/50000 -Voto no 49.208
3
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Inicialmente, acolho parcialmente os embargos para
alterar o termo inicial de cômputo dos juros de mora. Tal qual aventado pela
embargante, como no caso se trata de hipótese de responsabilidade civil
extracontratual, os juros de mora devem ser contados a partir da data do fato
danoso, a teor do artigo 398 do Código Civil e da Súmula no 54 do STJ e não da
data da citação, como constou por erro material.
No que toca à pretendida inclusão dos eventos “Show
com Negritude Júnior” e “Festa de Salto 2010” na condenação, observa-se que, tal
como já constou do acórdão, “mostra-se irregular a inclusão nesta lide, na medida
em que apresentado aos autos após a citação do réu (fls. 86). Nestes termos,
conforme o art. 264 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época), 'é
defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do
réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei'.
Ausente o consentimento, inviável a inclusão dos citados eventos nesta lide, sob
pena de afronta ao texto legal”.
Tampouco importa o fato de que constou na petição
inicial pretensão de “condenação da municipalidade nos eventos realizados no
decorrer da presente ação”, posto que se trata de determinação genérica e incerta,
abrangendo toda e qualquer execução futura de obras musicais, o que não se pode
admitir.
Ademais, como constou no acórdão de fls. 145/146,
não “se afigura possível o acolhimento do pedido para a 'condenação da
Municipalidade nos eventos realizados no decorrer da presente ação (...) realizados
sem a devida e expressa autorização dos titulares' (sic fls. 19/20), uma vez que se
trata de pretensão relativa a eventos futuros incertos e indetermináveis, ainda que
provavelmente comuns em relação à causa de pedir”.
3.
Nestes termos, acolhem-se parcialmente os embargos
de declaração.
Vito Guglielmi
Relator